Tribunal: TJDFT
Processo: 0754155-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754155-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 67454039 interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS contra decisão ID 217069584 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da ação de no 0712684-04.2024.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA FERREIRA, indeferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos do agravado. Preparo recolhido, ID 67456390. É o relato do necessário. Decido: A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto do risco de dano. Contudo, verifica-se a ausência do segundo pressuposto elencado, uma vez que a tramitação do processo na origem já se encontrava paralisada desde a decisão ID 215712054. Esse cenário afasta a possibilidade de lesão aos interesses do credor, considerando que não haverá contagem do prazo prescricional até, no mínimo, outubro de 2025, período suficiente para apreciação do mérito pelo órgão colegiado. De qualquer forma, em caso de reforma da decisão impugnada, a eficácia da diligência constritiva será capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente. Desse modo, a concessão de efeito suspensivo carece de qualquer demonstração de prejuízo efetivo à parte agravante neste caso, razão pela qual recebo o recurso apenas em seu escopo devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital